Tribunal: CARF
Processo: 16692.721638/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721638/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.842 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
LANÇAMENTO
DE
MULTA
ISOLADA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O prazo de cinco anos para a homologação da declaração de compensação não
se aplica ao lançamento de multa isolada decorrente da não homologação da
compensação, cujo fato gerador se origina da decisão administrativa contrária
ao pleito do declarante e não da data da transmissão da declaração,
observando-se na autuação a legislação vigente na data da infração.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorre da não homologação da compensação e a multa de
mora da quitação em atraso de tributo devido, tratando-se, portanto, de
infrações distintas, previstas em dispositivos legais próprios, válidos e vigentes,
não se tendo por configurado bis in idem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. SOBRESTAMENTO.
Encontrando-se em julgamento na mesma data o processo relativo à declaração
de compensação, do qual decorrera o processo do lançamento da multa, ambos
submetidos à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afasta-se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721638/2017-23
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

argumento de necessidade de sobrestamento em razão da inexistência de
decisão administrativa definitiva relativamente à compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada na mesma proporção de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosas de crédito da
contribuição não cumulativa. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por
decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo da
compensação, até a prolação de decisão final nesse último, cujo resultado repercutirá nestes
autos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-009.841, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 16692.721637/2017-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência do auto de infração lavrado para se exigir a
multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
13502.900242/2013-19, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da multa ou o
sobrestamento do processo até decisão final no processo administrativo das compensações e no
leading case no STF (RE 796.939/RS – Tema 736), sendo aduzido o seguinte:
a) inocorrência de infração, conforme demonstrado na defesa apresentada no
processo administrativo no 13502.900242/2013-19;
b) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de compensação do
Requerente, além dos princípios da ampla defesa e do contraditório;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

c) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo em vista a multa
aplicada no processo administrativo no 13502.900242/2013-19, em razão das compensações não
homologadas; e
d) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
representando medida abusiva e de caráter confiscatório.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação,
excluindo do lançamento a parcela da multa proporcional ao reconhecimento do direito
creditório no processo administrativo no 13502.900242/2013-19.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o
seguinte:
1) a ciência do auto de infração se dera após cinco anos contados da transmissão
da declaração de compensação, com inobservância do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996;
2) a penalidade foi exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, enquanto que as declarações de
compensação haviam sido transmitidas no ano de 2012, ou seja, muito antes da publicação da
Lei no 13.097/2015, com evidente violação do princípio da irretroatividade da lei;
3) à época da transmissão da Declaração de Compensação, no que tange à multa
isolada, vigorava o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010, dispositivo esse revogado pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), razão pela qual se devia aplicar a retroatividade
benigna.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se
exigir a multa isolada pela não homologação da compensação declarada
no processo administrativo no 13502.900240/2013-20, com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
I. Multa isolada. Compensação não homologada. Sobrestamento.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

O Recorrente aduz que o lançamento da multa violou os princípios do
direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade e requer que o presente
processo seja sobrestado até a prolação de decisão definitiva nos autos do
processo administrativo no 13502.900240/2013-20 e no leading case no
STF (RE 796.939/RS – Tema 736).
Deve-se ressaltar, desde logo, que se encontra em julgamento nesta
turma, na mesma sessão, o Recurso Voluntário interposto no processo
administrativo no 13502.900240/2013-20, cuja decisão definitiva a ser
proferida no Processo Administrativo Fiscal (PAF) repercutirá,
inevitavelmente, no presente processo, não se vislumbrando, por
conseguinte, qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o
motivo da lavratura do auto de infração foi justamente a não
homologação de parte da compensação declarada, situação essa
efetivamente observada na repartição de origem.
Não se pode perder de vista que em ambos os processos – o da
compensação e da penalidade –, o crédito tributário encontra-se com a
exigibilidade suspensa, dada a sua tramitação ainda em andamento na
esfera administrativa, tornando-se exigível a multa somente após
eventual decisão definitiva acerca de efetiva não homologação da
compensação, isso em conformidade com o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Conforme se extrai do dispositivo supra, havendo a previsão de
suspensão da exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da
apresentação da manifestação de inconformidade, esta manejada para se
contrapor à não homologação da compensação, tal regra leva à conclusão
insofismável de que a multa já pode ser lançada logo após a decisão
administrativa de não homologação da compensação, ficando, a partir
daí, ambas as situações dependentes de decisão definitiva na esfera
administrativa, não se justificando, portanto, o sobrestamento do presente
processo.
Quanto ao pedido de sobrestamento até a prolação de decisão definitiva
no leading case no STF (RE 796.939/RS – Tema 736), tal matéria será
objeto de análise no item V deste voto.
II. Multa isolada. Prescrição.
O Recorrente aduz que a ciência do auto de infração se dera após cinco
anos contados da transmissão da declaração de compensação, com
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

inobservância do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Conforme se verifica do dispositivo supra, o prazo extintivo ali previsto
se refere à homologação da compensação declarada e não à exigência de
multa pela não homologação da compensação, sendo o fato gerador dessa
penalidade a decisão administrativa de origem de não homologação da
compensação e não a transmissão do PER/DComp.
A não homologação da compensação declarada no
processo
administrativo no 13502.900240/2013-20 foi cientificada pelo Recorrente
em 03/04/2017, no mesmo ano da ciência do presente auto de infração,
razão pela qual inexiste a alegada prescrição.
III. Irretroatividade da lei tributária.
O Recorrente alega que a penalidade foi exigida com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, enquanto que as declarações de compensação haviam
sido transmitidas no ano de 2012, ou seja, muito antes da publicação da
Lei no 13.097/2015, com evidente violação do princípio da
irretroatividade da lei.
Constata-se, de pronto, que o Recorrente comete equívoco similar ao
apontado no item anterior deste voto, pois, tendo ele sido cientificado da
não homologação da compensação declarada no processo administrativo
no 13502.900240/2013-20 em 03/04/2017, data do fato gerador da multa,
a legislação a ser aplicada é aquela vigente nessa data, e não na data da
transmissão das declarações de compensação.
Conforme apontado pelo próprio Recorrente, a redação do § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 foi introduzida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro
de 2015, encontrando-se vigente, portanto, na data do fato gerador da
multa, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

Logo, mostra-se de todo infundado tal argumento de defesa, inclusive no
que tange ao pedido de aplicação da retroatividade benigna, que se
mostra inaplicável ao caso, pois que inexiste dispositivo legal
superveniente revogando o fundamento legal da multa ou dando-lhe
contornos mais benéficos ao autuado.
IV. Bis in idem.
O Recorrente argumenta que a multa isolada aplicada configura flagrante
bis in idem, tendo em vista a multa exigida no processo administrativo no
13502.900.240/2013-20, em razão das compensações não homologadas
(multa de mora do débito não compensado e multa isolada por não
homologação da compensação).
Contudo, trata-se de dois fatos distintos, com previsões legais
específicas, quais sejam, o art. 61 da Lei no 9.430/19961 e o § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, leis essas válidas e vigentes, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade no procedimento.
Não se trata, como alega o Recorrente, de uma única infração, pois a
multa de mora se aplica em razão do atraso na quitação de um tributo e a
multa isolada decorre, como já dito, da não homologação da
compensação, situação esta que não abrange apenas um débito, mas um
débito não quitado e um crédito não reconhecido.
V. Violação do direito de petição. Sobrestamento.
O Recorrente alega que a manutenção da penalidade viola o direito
constitucional de petição, uma vez que dá tratamento de infração a um
mero pedido de ressarcimento ou compensação.
De início, registre-se que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”, razão pela qual aqui não se analisará tal argumento atinente à
alegada violação do princípio constitucional do direito de petição,
quando confrontado com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja
observância é obrigatória por parte da Administração tributária e pelo
órgão administrativo julgador.
Em relação à alegada inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, há que se destacar que ainda não se tem uma decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, ação essa incluída no
calendário de julgamentos pelo Presidente da Corte para 01/06/2022,

1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

estando também agendado para essa mesma data o julgamento do RE
796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, relativo à
violação, pela penalidade sob análise, ao direito de petição assegurado no
inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Nesse sentido, por inexistir decisão definitiva em sede de repercussão
geral, não se aplica ao presente caso a regra do § 2o do art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF2, inexistindo na legislação previsão de
sobrestamento nos termos formulados pelo Recorrente.
Afasta-se, portanto, o referido argumento de defesa.
VI. Conclusão.
Diante do exposto e considerando que no processo administrativo no
13502.900240/2013-20, julgado nesta mesma data, o encaminhamento
foi no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, vota-se,
nestes autos, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa na mesma proporção de eventual homologação adicional
da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da
contribuição não cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência,
nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera
administrativa juntamente com processo no 13502.900240/2013-20 até a
prolação de decisão final nesse último.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada na mesma proporção de eventual
homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosas de crédito da
contribuição não cumulativa. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por
decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo da

2 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721638/2017-23

compensação, até a prolação de decisão final nesse último, cujo resultado repercutirá nestes
autos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 326
DF CARF MF
Original